Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702686-71.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ARLETE MONCAYO LIMA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória ajuizada por ARLETE MONCAYO LIMA NUNES. De acordo com a inicial e emenda, a autora requereu: a) tutela de urgência para determinar que o banco suspenda os descontos dos valores referentes às operações bancárias relatadas na exordial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito; b) declaração de inexistência dos seguintes débitos: R$ 7.050,00, utilizado no cheque especial, retirado de sua conta mediante fraude, e contrato de crédito pessoal público no valor de R$ 14.661,49, totalizando o valor de R$ 21.711,49, retornando ao status a quo ante; c) ressarcimento dos valores de R$ 7.050,00, retirado via pix, de R$ 14.661,49, referente ao pagamento do contrato de crédito pessoal público, e de R$ 20.000,00, retirado via pix, totalizando a restituição no valor de R$ 41.711,49, devidamente corrigido a partir do desfalque suportado nos termos do extrato bancário em anexo; c) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (IDs 45210783 e 45210716). A autora relatou que, no dia 03/02/2022, tentou acessar o aplicativo do BRB para olhar sua conta, o qual não funcionou. Por volta das 17 horas, recebeu uma ligação com bina BRB e o funcionário informou que tinha sido feito um pix de R$ 5.900,00, perguntando se ela reconhecia essa transferência. Imediatamente, informou que não reconhecia a transferência e o funcionário pediu para que ela se acalmasse, afirmando que iria passar a ligação para outra atendente para ajudar no procedimento do cancelamento da operação. A atendente se apresentou como Monique e informou o número de protocolo. Nesse ínterim, a requerente informou que não conseguia entrar no aplicativo e a funcionária pediu para que ela colocasse o celular perto do modem para facilitar o uso do aplicativo. Dessa forma, a funcionária afirmou que iria trocar a senha, pediu a senha do cartão da requerente e informou uma senha de segurança para que o celular ficasse mais seguro. Assim, a funcionária informou que iria cancelar a operação. No entanto, a requerente idosa, preocupada com suas contas bancárias, perguntou para a funcionária se a conta do Banco do Brasil poderia ter sido alvo de fraude e foi respondido que o BRB entraria em contato com o Banco Central para acionar o Banco do Brasil. A requerente viu, no dia seguinte, o extrato da conta no Banco do Brasil, em que constava um adiantamento de salário no valor de R$ 17.620,00 e ligou para o banco para saber o que tinha acontecido. No mesmo dia, a autora promoveu registro de boletim de ocorrência no 17.491/2022-0 e ligou no BRB SAC e informou que tinha recebido uma ligação do BRB. Ressaltou que foi tratada mal pelo funcionário do BRB; com isso, pediu para ser atendida por outro funcionário e o atendente informou para ela desligar o telefone e ligar novamente. Totalmente abalada com a situação, a requerente foi na agência física do BRB e trocou a senha. No entanto, o seu problema com a movimentação do dinheiro só poderia ser resolvido por meio de ligação. Depois de ligar várias vezes na instituição bancária, o funcionário do BRB deu até 15 dias para informar se a requerente poderia ter direito ao estorno do valor das operações financeiras. Salientou que a senha do cartão do Banco do Brasil é diferente da conta do BRB. Ao comparecer na loja do Banco do Brasil a requerente foi atendida pelo gerente e foi deferido o pedido de estorno no dia 11/02/2022. A resposta do BRB foi dada no dia 04/03/2022, indeferindo todos os estornos de pix, cheque especial e crédito pessoal público. Salientou que as operações foram realizadas em um período curto de tempo, totalizando a importância de R$ 41.711,62. Destacou que é cliente do BRB por 39 anos, diante disso o banco deveria saber o perfil da correntista e, diante das movimentações atípicas, o Banco se omitiu e não procedeu com o bloqueio das operações e sequer efetuou ligação para saber se o procedimento estava sendo realizado pela autora. Argumentou que todos os fatos se coadunaram para que a autora acreditasse que a ligação efetuada pelo BRB era realmente verdadeira. Alegou que é aposentada do GDF e recebe sua previdência pelo BRB, sendo que sua renda está toda comprometida por conta da fraude e alguns empréstimos feitos por ela. Defendeu que causa estranheza o fato de que as fraudes foram cometidas no Banco do Brasil e no BRB e somente o Banco do Brasil acatou a reclamação da autora estornando o valor. Na decisão de ID 45210731, o pedido liminar foi deferido para a determinar que a parte ré: 1) suspenda a cobrança do valor utilizado do limite do cheque especial da parte autora, inclusive os juros do cheque especial e IOF, em decorrência das movimentações fraudulentas; 2) suspenda a cobrança de 35 parcelas no valor de R$ 793,68, referente ao crédito pessoal no valor de R$ 14.661,49; 3) se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito até decisão final. Destacou que “as determinações deverão ser fielmente observadas e cumpridas, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 3.000,00 para cada descumprimento”. A sentença confirmou a tutela antecipada, julgando os pedidos procedentes para: 1) declarar a inexistência dos seguintes débitos: R$ 7.050,00, retirado mediante fraude, e o pagamento do contrato de crédito pessoal público no valor de R$ 14.661,49, totalizando o valor de R$ 21.711,49, retornando as partes ao status a quo ante; 2) condenar o banco requerido a ressarcir à autora, com correção monetária desde o desfalque: a) o valor de R$ 7.050,00, retirado via pix; b) os valores pagos no contrato de crédito pessoal público de R$ 14.661,49; e c) o valor de R$ 20.000,00, retirado via pix; 3) condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 45210782). No apelo, o réu pede a reforma da sentença, observando a inexistência de ato ilícito praticado pelo BRB. Afirma que o caso se trata de crime de furto mediante fraude cometido contra idoso, não podendo o banco ser responsabilizado por tais fatos. Sustenta que os danos sofridos pela apelada decorreram de sua própria conduta ao liberar sua senha pessoal aos criminosos, o que constitui fortuito externo, em face do qual o apelante nada poderia fazer para evitar o resultado. Destaca que restou demonstrado que houve a instalação de um aplicativo para acesso remoto. Afirma a incidência da excludente de responsabilidade relativa à culpa exclusiva de terceiros. Acrescenta que o monitoramento da movimentação financeira da conta, em tese, configura vilipêndio sobre a Lei de Sigilo Bancário (Lei Complementar n. 105), o que impede obstaculizar operações realizadas nos dispositivos dos clientes (ID 45210785). Preparo recolhido (IDs 45210786/45210787). Em contrarrazões, a autora afirma que a medida liminar deferida na origem foi descumprida pelo réu. Informa que observou, após a prolação da sentença, que seu nome está inscrito em protesto no cartório desde 11/08/2022. Esclarece que a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 04/04/2022, salientando que só ficou sabendo do ocorrido depois da prolação da sentença, pois a notificação da inscrição do nome foi encaminhada para um endereço em que não reside. Pede a determinação do imediato cumprimento da decisão, bem como que sejam adotadas medidas coercitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido, em especial o arbitramento da multa no valor de R$ 3.000,00, considerando a gravidade do ato e prejuízos já sofridos. Por fim, requer o desprovimento do recurso (ID 45210793). Intimado para manifestar-se (ID 45825180), o apelante informou o cumprimento da determinação judicial no sentido de retirar o nome da parte autora dos sistemas de proteção de crédito, bem como o cancelamento do protesto (ID 45825180). Após a inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 21/06/2023 (ID 47376305), a apelada comparece para informar que “o apelante está descumprindo a Decisão interlocutória de ID 120506113 no que tange ao desconto do empréstimo pessoal realizado por meio de fraude”. Afirma que “teve toda sua aposentadoria e dinheiro que estava na conta do BRB retido pela apelante”. Ressalta que “tentou resolver o problema administrativamente por duas vezes (dia 06.06.2026 e 13.06.2023), mas sem solução”. Afirma ter sido informada que “sua conta está com o saldo provisionado por causa de um empréstimo pessoal”. Requer “a determinação do imediato cumprimento da decisão e estorno do valor retirado, bem como, sejam adotadas medidas coercitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido, em especial o arbitramento da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a gravidade do ato e prejuízos já sofridos pela Apelada idosa” (ID 47793711). É o relatório. Decido. A efetivação da tutela de urgência diz respeito à decisão de primeiro grau, confirmada por sentença, que deferiu a liminar para determinar que a parte ré: 1) suspenda a cobrança do valor utilizado do limite do cheque especial da parte autora, inclusive os juros do cheque especial e IOF, em decorrência das movimentações fraudulentas; 2) suspenda a cobrança de 35 parcelas no valor de R$ 793,68, referente ao crédito pessoal no valor de R$ 14.661,49; 3) se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito até decisão final (ID 120506113). A notícia de descumprimento da ordem judicial refere-se ao item 2 da decisão. Conforme demonstram os documentos de IDs 47793712/47793714, a apelada sofreu descontos em sua conta bancária para pagamento do empréstimo em questão. Nesse contexto, INTIME-SE o apelante, BRB, para que devolva o valor descontado, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 3.000,00, além das sanções penais por crime por desobediência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator